Tribunal: STF
Processo: AI 209190
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-08-28
Data de publicação: 1998-08-28

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - FURTO DE VEÍCULO - ATUAÇÃO DO
ESTADO. Ficando evidenciado que a documentação do veículo se mostrou
falsa e já havia comunicação da ocorrência do furto, passando esses
dados despercebidos pela Administração Pública, responde esta pelos
danos causados, a teor do disposto no § 6º do artigo 37 da
Constituição Federal.